Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-09.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001383-09.2018.8.14.0069
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMIR PIRES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º
______________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001383-09.2018.8.14.0069

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A

APELADO: ADEMIR PIRES RODRIGUES

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRASIL S/A (ID.1990270-Pág.1/5) em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor ADEMIR PIRES RODRIGUES, tendo como objeto a cobrança de débito de Cédula Rural Pignoratícia Nº.40/03057-1 no valor de R$ 265.00,00.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID.1990269-Pág.1/2), extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa e da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, III e VI do CPC-2015.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A, interpôs recurso de Apelação (ID.1990270-Pág.1/6), alegando em síntese: que a extinção do feito por falta de interesse no prosseguimento da ação se mostrou equivocada, violando determinação legal e os princípios da Legalidade; da Economia Processual; da Razoabilidade e Proporcionalidade motivo pelo qual enseja a reformada a sentença, com a consequente determinação do prosseguimento do feito.

Através de Despacho (ID.1994586- Pág. 1/2), verifiquei que o recorrente, quando da interposição do recurso de apelação, acostou o boleto referente ao preparo, entretanto, não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária-UNAJ.

Como cediço, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

Assim, o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos
.

Ocorre que, o Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, já que a decisão apelada foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente. Outrossim, considerando que o apelante não realizou a devida comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, torna-se imprescindível o recolhimento em dobro, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil,

e assim foi determinada sua intimação, a fim de, no prazo legal de 5 (cinco) dias, providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo – art.1007, § 5º do CPC, sob pena de deserção, sendo mantida a decisão
(ID.1990269-Pág.1/2),
até o retorno dos autos para análise do cumprimento da referida determinação.

Em Certidão de ID.2222727, pág. 01, a Secretaria da UPJ informa que decorreu o prazo legal de 5 (cinco) dias sem que a parte apelante tenha acostado o relatório de conta requisitado, tampouco comprovado o recolhimento do preparo em dobro.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

NÃO CONHEÇO DO RECURSO (CPC, art. 932, III).

O recorrente, que não está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, não realizou o pagamento do preparo do recurso em dobro, mesmo depois de intimado para tanto.

Logo, é caso de não conhecimento do recurso de apelação. Ademais, vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo, à luz do disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA, ALIMENTOS E VISITAS. PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
.

O recorrente, que não está amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita, não realizou o pagamento do preparo do recurso em dobro, mesmo depois de intimado para tanto. Não conhecimento da insurgência, na forma dos §§ 4º e 5º do art. 1.007 do NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70075835546, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/12/2017). (Grifei)

Assim, se devidamente intimado, nos termos do art. 1.007, § 4º, do NCPC, o recorrente deixou de proceder ao recolhimento em dobro das custas, resta operada a deserção.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
por deserção.

É como voto
.

Belém (PA), ____ de ________ de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021